Tribunal: TJDFT
Processo: 0716662-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. FINGIR-SE FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ART. 45 DO DECRETO-LEI 3.688/41). SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 45 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condená-lo à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, pugnou pela absolvição do apelante, argumentando, em apertada síntese, insuficiência probatória e atipicidade da conduta.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que a materialidade e autoria restaram demonstradas nos autos (ID 62489567).
5. "A contravenção penal prevista no art. 45, da LCP, consuma-se com a simples ação de fingir-se de funcionário público, não havendo qualquer outra condição a ser satisfeita.” (Acórdão 1347193, 00018114720198070005, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021).
6. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 570/2022 – 24a DP (ID 61893435), Ocorrência Policial no 2.633/2022 – 24a DP (ID 61893434) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos do policial e da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
7. O depoimento mostra-se coerente e harmônico, não existindo elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelo policial civil no exercício de suas funções. Inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. O policial L. R. D. S. confirmou o relatado na fase inquisitorial, ao afirmar que o réu, no interior da Delegacia, se identificou como agente penitenciário e que realizou pesquisa, mas não foi encontrado vínculo com o órgão ao qual ele alegava pertencer. A testemunha K. M. R. confirmou que o acusado se identificou como policial na Delegacia. Por outro lado, a negativa do acusado na esfera extrajudicial encontra-se isolada no conjunto probatório, inexistindo elementos para respaldar sua versão.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.